Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD E DO INFOJUD. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À DERRADEIRA PESQUISA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e a obtenção de Declaração de Operações Imobiliárias mediante consulta ao Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores.
2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.
4. No caso em análise a recorrente pretende obter a emissão de declarações específicas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e da Declaração de Operações Imobiliárias. No entanto, as informações aludidas estão abrangidas, respectivamente, pelas pesquisas efetuadas por meio do Sisbajud e do Infojud. 4.1. Acontece que as derradeiras pesquisas ocorreram aos 6 de abril de 2022, de acordo com as certidões coligidas nos autos do processo de origem. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.